Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721164-21.2022.8.07.0007 RECORRENTE: WILAMI RODRIGUES BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). ADVOGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita, quando a prova dos autos demonstra, com a certeza necessária, que o acusado agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de acordo firmado em ação trabalhista. 2. No caso, o relato da vítima de que sequer tinha conhecimento de que o advogado estava recebendo parcelas do acordo trabalhista, bem como o fato de o réu levantar as quantias estabelecidas sem comunicar à sua cliente e de se furtar às tentativas de contato da vítima evidenciam o seu dolo em apropriar-se de coisa alheia móvel. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de apropriação indébita, sob o argumento de que se encontra ausente o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, razão pela qual a questão deveria ser resolvida na esfera cível ante a atipicidade da conduta no âmbito criminal. Pede, ainda, a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 168, § 1o, inciso III, do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as provas acostadas aos autos formam a certeza da autoria, bem como do dolo de WASILI em, com a vontade livre e consciente, em razão do seu ofício, apropriar-se indevidamente de valores pertencentes à sua cliente, a vítima FRANCISCA” (ID 60542624). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório por insuficiência probatória, demandaria, necessariamente, amplo reexame de matéria fático-probatória, descabido em sede de apelo especial, nos termos da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.101.085/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025